Tribunal: TJSP
Processo: 1023979-67.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento de danos materiais e morais. Transações feitas com cartão e senha da autora. Pessoa estranha que se aproximou da autora, efetuando a troca de cartões. Caixa eletrônico instalado dentro de supermercado. Responsabilidade do correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da

Ementa:
Apelação. Ação de ressarcimento de danos materiais e morais. Transações feitas com cartão e senha da autora. Pessoa estranha que se aproximou da autora, efetuando a troca de cartões. Caixa eletrônico instalado dentro de supermercado. Responsabilidade do correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito da prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Pagamento de indenização por danos morais e materiais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023979-67.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ODETE CARDOSO LANFRANCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023979-67.2019.8.26.0564 -dlm
2
Voto no 18612
Apelação no 1023979-67.2019.8.26.0564
Comarca: São Paulo
Apelante: Odete Cardoso Lanfranchi
Apelado (a): Banco Bradesco S/A
Juiz (a): Gustavo Dall'Olio
Apelação. Ação de ressarcimento de danos materiais e morais.
Transações feitas com cartão e senha da autora. Pessoa estranha que se
aproximou da autora, efetuando a troca de cartões. Caixa eletrônico
instalado dentro de supermercado. Responsabilidade do correntista pela
guarda e uso do cartão. Defeito da prestação do serviço do banco não
demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova.
Pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Honorários
advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
207/209, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação de ressarcimento por danos materiais e morais proposta por Odete Cardoso Lanfranchi contra
Banco Bradesco S/A. A autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformada, apela a autora sustentando que foi vítima de ação
criminosa nas dependências do Supermercado Carrefour, durante operação bancária realizada no
caixa eletrônico ali instalado, vez que a pessoa que a orientava na utilização do caixa efetuou a
troca de seu cartão. Menciona que no mesmo dia constatou que cartão foi utilizado para saques e
compras pelo cartão de crédito, o que lhe causou prejuízo no valor de R$ 20.729,92. Destaca a
responsabilidade do banco, por omissão, pois a segurança do terminal eletrônico do réu, no interior
do supermercado onde os fatos ocorreram, é nitidamente deficiente. Entende que houve falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023979-67.2019.8.26.0564 -dlm
3
prestação dos serviços, tendo em vista que no local sequer existia câmera de segurança para
identificar a ação dos criminosos. Frisa a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Pugna pelo provimento do recurso, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais (fls.211/216).
Recurso tempestivo e sem recolhimento de preparo, anotada a gratuidade
concedida à autora.
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
219/237).
Houve desistência da oposição ao julgamento virtual (fls. 256).
É o relatório.
Versa o feito sobre indenização por danos materiais e morais.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Alega a autora que no dia 30 de agosto de 2019, às 10h30min, nas
dependências do Supermercado Carrefour foi alvo de ação criminosa, durante operação bancária,
em terminal de autoatendimento (caixa 24h), o que lhe causou prejuízo no valor de R$ 20.729,92
(despesas/compras). Afirma que o cartão foi trocado por pessoa que lhe prestou auxílio na
utilização do terminal. Assim, requer a restituição dos valores referentes aos saques efetuados e à
utilização do cartão de crédito, além disso, pede a condenação da parte contrária ao pagamento de
indenização por danos morais.
Pela leitura dos fatos relatados pela autora na inicial, não se vislumbra a
falha da prestação de serviços pelo banco réu, pois a autora permitiu que pessoa estranha dela se
aproximasse e efetuasse a troca do cartão. Na mesma ocasião, o estelionatário deve ter anotado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023979-67.2019.8.26.0564 -dlm
4
número da senha do cartão. Ou seja, não houve participação do banco com relação a esses fatos.
A responsabilidade pela guarda e pelo uso correto do cartão e da
respectiva senha é, exclusivamente, do correntista. Eventual prejuízo decorrente da conduta da
autora não pode ser imputado ao Banco. A alegação de que houve falha na prestação de serviço
pelo banco por falta de segurança não ficou caracterizada. O caixa eletrônico utilizado estava no
interior de um supermercado e o banco não tem obrigação de manter vigilantes ou câmeras no
local. Não houve, ademais, ato de violência ou algo que pudesse chamar a atenção das pessoas
presentes. A troca dos cartões foi feita sem que autora notasse e a constatação de tal ato só ocorreu
posteriormente.
Constou na r. sentença:
“Analisando o local do evento (fls. 41/46), nota-se que subtração do
dinheiro, em terminal eletrônico, ocorreu no interior de supermercado.
Ou seja, espaço completamente alheio ao controle/supervisão do réu,
que não contribuiu, por ação ou omissão, para o evento danoso. Noutras
palavras, o desfalque patrimonial, do qual a autora infelizmente foi
vítima, ocorreu exclusivamente devido à ação criminosa praticada por
terceiro não identificado. Inviável estabelecer, frente ao narrado na
petição inicial (fls. 33, especialmente), o nexo de causalidade (conduta -
omissão/comissão; e resultado), pressuposto do dano indenizável.”
(fls.208/209)
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
CONTA-CORRENTE.
SAQUE
INDEVIDO.
CARTÃO
MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA”.
Ementa: “1. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é
exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na
conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter
agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do
numerário. 2. Recurso especial conhecido e provido para julgar
improcedente o pedido inicial” (Recurso Especial n. o 602.680/BA, 4.a
Turma, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, v.u., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023979-67.2019.8.26.0564 -dlm
5
21.10.2004, DJU 16.11.2004, página 298).
"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SAQUE EM
CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. EXTENSÃO
INDEVIDA. CPC, ART. 333, I.
I. Extraída da conta corrente do cliente determinada importância por
intermédio de uso de cartão magnético e senha pessoal, basta ao
estabelecimento bancário provar tal fato, de modo a demonstrar que não
agiu com culpa, incumbindo à autora, em contrapartida, comprovar a
negligência, imperícia ou imprudência do réu na entrega do numerário.
II. Recurso especial conhecido e provido, para julgar improcedente a
ação." (RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
DJU de 19.08.2002).
Nestes termos, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparação por danos morais e pedido de antecipação de tutela.
Transações feitas com cartão e senha do autor. Pessoa estranha que se
aproximou e distraiu o autor, efetuando a troca de cartões.
Responsabilidade do correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito da
prestação do serviço do banco não demonstrado. Inadmissibilidade da
inversão do ônus da prova. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação 1008212-87.2014.8.26.0006, de minha relatoria, j. 16.2.16).
“RECURSO Apelação "Ação de ressarcimento c. c. indenização por
danos morais e materiais" Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda Inadmissibilidade Aplicação das regras do
CDC que não autoriza a automática inversão do ônus da prova
Hipótese em que o golpe ocorreu em terminal de caixa eletrônico
instalado em supermercado Apelante que confessou, expressamente,
ter aceitado a ajuda de estranhos para realizar atualizações solicitadas
pelo caixa eletrônico, não percebendo a troca de seu cartão magnético
Transações impugnadas que foram realizadas com o cartão magnético

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023979-67.2019.8.26.0564 -dlm
6
dos apelantes, mediante senha pessoal, confidencial e intransferível
Ausência de responsabilidade do banco apelado Fraude praticada por
culpa exclusiva da vítima e de terceiro Aplicação da excludente de
responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC Dano
moral não configurado Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados

Recurso
improvido.”
(Apelação
n
1002658-29.2019.8.26.0223, Relator(a): Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado, sata do
julgamento: 13/11/2019).
Diante desse quadro, verifica-se que a autora não demonstrou o fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia nos termos do previsto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina: “O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de
prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o
autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito Processual Civil
Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189)
Assim, ante a ausência de qualquer comprovação da má prestação de
serviços pelo réu, não há que se falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por dano material e moral.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023979-67.2019.8.26.0564 -dlm
7
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da autora em 10% sobre o valor da causa (esta R$ 40.729,92 fls. 11). Nos termos
do dispositivo supra, elevo os honorários em prol do banco/apelado para 15% do valor da causa,
observada a gratuidade concedida à autora.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)